Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704740-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: KELLY CRISTINE COSTA LIMA DECISÃO As partes informam a realização de acordo, tendente a solucionar a controvérsia substancial e que rendeu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. A petição foi juntada aos autos em 23/12/2020 e o recurso foi julgado na 9a sessão ordinária presencial por videoconferência realizada em 27/11/2020. Portanto, nada a prover quanto ao pedido supramencionado, em face de ter exaurido a competência deste relator, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. Remetam-se os autos ao juiz sentenciante para a devida homologação. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito